Tribunal: TJDFT
Processo: 0007280-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0007280-23.2018.8.07.0001 APELANTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. A douta Defesa Técnica do apelante SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA, petição ID 15960249, requereu o adiamento do julgamento destes autos, previsto para o dia 14-maio-2020, e inclusão em pauta de julgamento presencial em data a ser definida por ter interesse em realizar sustentação oral. Nos termos da Portaria Conjunta n. 52, de 8-maio-2020, o Tribunal está viabilizando a implementação das sessões presenciais por vídeo conferência. Ademais, não haverá prejuízo no adiamento do julgamento dos autos, uma vez que se trata de réu solto. 2. Portanto, DEFIRO O PEDIDO de adiamento e permanência destes autos em pauta presencial. Int. Brasília, 13 de maio de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator